Tribunal: TJSP
Processo: 0056674-91.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973 – Alegação de contradição – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0056674-91.2006.8.26.0000/50000, da Comarca de Itariri, em que é embargante
LOURENÇO VERONEZZI E OUTROS, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0056674-91.2006.8.26.0000/50000 - Voto no 28351 Página 2 de 8
VOTO No 28351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0056674-91.2006.8.26.0000/50000
FORO DE ORIGEM: ITANHAÉM
EMBARGANTE(S): LOURENÇO VERONEZZI E OUTRO
EMBARGADO(S): FAZENDO DE ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 1973
Alegação de contradição
Alegação de omissão
Caráter
infringente Prequestionamento Não reconhecimento de vício
que enseje declaração Embargos rejeitados.
Vistos.
Lourenço Veronezzi e outros embargaram o acórdão de fls
1032/1035 com fundamento no artigo 535, incisos I e II, do Código de
Processo Civil de 1973, reclamando declaração sobre os seguintes
tópicos: a) em acórdão anterior, que anulou a primeira sentença e
determinou a devolução dos autos à primeira instância, foi reconhecido o
interesse dos embargantes na ação de indenização por desapropriação
indireta, não sendo possível agora afastar a alegação de danos sofridos;
b) o acórdão consignou que o imóvel os embargantes encontra-se em
área de preservação permanente, quando na verdade está inserido nas
áreas de restrições do Parque Estadual da Serra do Mar; c) o fundamento
de inexistir prova do dano contrapõe-se ao laudo pericial; d)
prequestionamento dos artigos 467, 468, 471 e 473 (petição de fls
1038/1041).
Recurso tempestivo.
É o relatório.
À letra do artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo
Civil de 1973, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0056674-91.2006.8.26.0000/50000 - Voto no 28351 Página 3 de 8
ou o tribunal. Ainda na vigência do Código de 1973, a Lei 8.950/1994
baniu a hipótese de dúvida, certamente por sobrepor-se àqueles três
outros casos. A rotina judiciária, porém, tem revelado a utilização desse
incidente processual como artifício para forçar a subida de recursos aos
Tribunais Superiores. E isso, quando os embargos não traem viés de
infringência.
Balizou a 4a Câmara do Eg. Tribunal de Justiça da Bahia
que a finalidade dos embargos de declaração é garantir a harmonia
lógica, a inteireza e a clareza da decisão embargada, eliminando óbices
que, dificultando a compreensão, comprometam a eficaz execução do
julgado (Apelação no 448/88, relator Desembargador Paulo Furtado,
Adcoas 1989/123.721).
Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições
inconciliáveis entre si, seja na motivação, ou entre as proposições e a
parte dispositiva. Mas não devem impressionar os exageros da retórica
recursal no fabrico de interpretações cerebrinas, fomento de contradições
inexistentes. Foi como pontuou o Eg. Superior Tribunal de Justiça: A
contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com
ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da
parte (Emb. Decl. REsp no 218.528-SP, 4a Turma, relator Ministro César
Rocha, j. 07/02/2002). No dizer de Rodrigo Mazzei a contradição
atacável pelos embargos de declaração é marcada pelo antagonismo de
proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas.
Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem
encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a
outra (coordenação de Tereza Arruda Alvim Wambier - Breves
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a edição, página 2273,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0056674-91.2006.8.26.0000/50000 - Voto no 28351 Página 4 de 8
Revista dos Tribunais, 2015).
Há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões
relevantes para o julgamento, valendo a ressalva de que inexiste omissão
suprível através de embargos declaratórios se se trata de matéria cuja
apreciação dependia de provocação da parte, que não ocorreu (José
Carlos Barbosa Moreira - Comentários ao Código de Processo Civil,
volume V, 13a edição, página 557, Forense, 2006). Acrescente-se a
cautela jurisprudencial, ilustrada em precedente colhido na 6a Câmara do
Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: [Os embargos
declaratórios] não servem para compelir o Juízo a responder,
localizada e individualmente, a cada argumento ou alegação das partes,
o que não é obrigação do julgador, a quem mais não se exige do que a
suficiente e racional motivação do decisum (Emb. Decl. na Apel. no
587.049.8000, relator Desembargador Adroaldo Furtado Fabrício;
RJTJRS 131/251). Ainda no Sul, colhe-se na 1a Câmara do Eg. Tribunal
de Justiça de Santa Catarina que não se deve confundir omissão no
pronunciamento com a omissão da motivação. A omissão deve recair
sobre as conclusões da demanda e não sobre suas razões. O ponto
omisso a que se refere o art. 535, II, do CPC, é o que recai sobre a parte
dispositiva do julgado, ou seja, sobre o ponto que deveria ser decidido e
não foi. Não diz respeito aos argumentos das partes que podem ser
modificados ou rejeitados implicitamente (Emb. Decl. no Agr. Instr. no
3.432, relator Desembargador Osny Caetano, j. 17/04/1986).
Finalizando co'a jurisprudência paulista: Nem sempre usará
o acórdão as expressões que a parte desejaria fossem utilizadas, nem
sequer fará uso dos argumentos pretendidos, e sequer se poderia
compelir seu relator a proferir o voto, como o faz o perito, por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0056674-91.2006.8.26.0000/50000 - Voto no 28351 Página 5 de 8
resposta a quesitos. A complexidade do ato de julgar é bem maior. Uma
só coisa se exige do juiz: esteja a decidir de acordo com sua consciência
e a tornar efetiva a norma abstrata como julga consigo mesmo que o
deva fazer. O legislador processual impõe-lhe apenas exponha os seus
motivos. A fundamentação, entretanto, é ato pessoal, e a dialética do
advogado não pode ser emprestada ou cedida ao juiz, nem jamais
exigida dele (Emb. Decl. no 54.301-1, 8a Câmara do TJSP, relator
Desembargador Fonseca Tavares, j. 29/05/1985; RJTJSP 97/372).
Por outro lado, o erro material consiste na inexatidão
grafada no julgado, perceptível num primeiro olhar. Diz respeito ao
equívoco formal, não tem o condão de interferir no conteúdo decisório
em si, todavia o legislador entendeu pertinente o cabimento dos
embargos declaratórios para o fim de corrigi-lo com o intuito de arrostar
outros transtornos. Exemplos: erro de grafia quanto ao nome da parte,
numeração de documentos, indicação de páginas dos autos etc.
Leciona Teresa Arruda Alvim Wambier, em obra coletiva,
que: Vê-se, pois, que o erro material é necessariamente manifesto, no
sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível.
Erro, cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de
ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por
embargos de declaração. A dificuldade de demonstração subtrai do erro
a característica de ser erro material, corrigível por mera petição
simples ou por embargos de declaração (Breves Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, 1a edição, página 1475, Revista dos Tribunais,
2015).
Já o caráter infringente tem sido admitido em regime
especialíssimo, por exemplo, quando a modificação figure consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0056674-91.2006.8.26.0000/50000 - Voto no 28351 Página 6 de 8
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado (STF-1a Turma, Agr.Instr. no 495.880 -
Agr.Reg.-Emb. Decl., relator Ministro Cezar Peluso, j. 28/03/2006, apud
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 40a edição,
página 719, nota 535:6, Saraiva, 2008). Mas a regra é que os embargos
não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e
requerer sua alteração: Não compete ao recurso de embargos de
declaração intentar a correção do suposto erro jurídico do acórdão
embargado, em juízo de reconsideração (STF-Plenário, Emb. Decl. no
RE no 98.551-4, relator Ministro Rafael Mayer, j. 27/02/1985; RT
599/262).
O prequestionamento está diretamente vinculado à
estratégia de subida às Instâncias Superiores. Exegese do Direito
Sumular por exemplo, Súmulas 356 do Supremo Tribunal Federal1 e
211 do Superior Tribunal de Justiça2, dentre outras.
O artigo 1.025 do Código de Processo Civil dispõe acerca
do prequestionamento dos pontos que a parte embargante entende
omissos no julgado, os quais serão considerados incluídos na decisão
impugnada mesmo na hipótese de rejeição dos embargos declaratórios:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
No caso dos autos, os embargantes sustentam contradição
do acórdão embargado com seu antecessor, que anulou a sentença de
1Súmula 356 do STF: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.
2Súmula 211 do STJ: Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0056674-91.2006.8.26.0000/50000 - Voto no 28351 Página 7 de 8
primeira instância que havia julgado extinta a ação sem apreciação do
mérito por falta de interesse de agir, sob o fundamento de que a alegação
de que a aquisição do imóvel é posterior à restrição administrativa
imposta pela apelada, também não procede, tendo estes [os apelantes-
embargantes] se sub-rogado nos direitos e ações que lhes foram
transmitidos com a transmissão do domínio respectivo. Ora, tratou-se
naquela ocasião de afastar uma preliminar de mérito, não da análise do
próprio mérito. Isso já basta para distinguir as duas situações e ressaltar a
inexistência de qualquer contradição entre elas.
Quanto à apreciação da prova do dano, a pretensão é dar
efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que se admite apenas
em hipóteses muito específicas, como já assinalado acima. Não é o caso
deste processo. As provas foram avaliadas conforme o convencimento
da Turma Julgadora e os embargantes, em sua peça impugnativa, não
indicam especificamente qual a contradição explícita e inescapável em
que o julgamento incorreu, ao contrário, apenas reclamam que os
prejuízos causados aos autores-embargantes foram devidamente
apurados e mensurados no laudo pericial acostado aos autos (fls 1041).
Postas essas considerações, não se reconhece, no caso dos
autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos
embargos declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o
julgamento completo. Seja de modo explícito ou implícito segundo a
técnica do raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e
menores, questões prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que
sem apego às expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas,
estão racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato
e de direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0056674-91.2006.8.26.0000/50000 - Voto no 28351 Página 8 de 8
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Na verdade, a parte embargante pretende a rediscussão da
matéria analisada pelo acórdão impugnado, de modo a reverter a tutela
jurisdicional que lhe foi desfavorável, hipótese não admissível por esta
via.
O julgado embargado analisou todos os pontos capazes de
inferir na solução da lide, consoante disposto no artigo 489, § 1o, inciso
IV, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que autorizariam a
oposição destes embargos.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator